Tribunal: TJSP
Processo: 1004750-48.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Recurso do autor - Sentença que julgou extinta a demanda nos termos do art. 487, III, c do CPC, condenando o autor em litigância de má-fé – Possibilidade – Litigância de má-fé caracterizada - Não acolhimento - Alteração da verdade dos fatos verificada com o intuito de obter a declaração de inexistência de dívida exigível e indenização

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Recurso do autor - Sentença que julgou extinta a demanda nos termos do art. 487, III, c do CPC, condenando o autor em litigância de má-fé – Possibilidade – Litigância de má-fé caracterizada - Não acolhimento - Alteração da verdade dos fatos verificada com o intuito de obter a declaração de inexistência de dívida exigível e indenização por danos morais – Majoração da verba de sucumbência, observada a gratuidade – Art. 85, § 11 do CPC - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004750-48.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
VALTER DE SOUZA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-48.2020.8.26.0577 -Voto no 18771 – lac
2
VOTO No
: 18771
APELAÇÃO
: 1004750-48.2020.8.26.0577
COMARCA
: São José dos Campos 2a Vara Cível
APTE.
: Valter de Souza Neto
APDO.
: Banco Bradesco S/A
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Recurso do autor - Sentença que julgou extinta a
demanda nos termos do art. 487, III, c do CPC, condenando
o autor em litigância de má-fé Possibilidade Litigância
de má-fé caracterizada - Não acolhimento - Alteração da
verdade dos fatos verificada com o intuito de obter a
declaração de inexistência de dívida exigível e indenização
por danos morais Majoração da verba de sucumbência,
observada a gratuidade Art. 85, § 11 do CPC - Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-48.2020.8.26.0577 -Voto no 18771 – lac
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fl. 166, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Cível de São José dos Campos, Dr. Paulo de Tarso
Bilard de Carvalho, que julgou extinta a demanda nos termos do art. 487, III,
“c” do CPC, condenado o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé
no valor de R$ 1.045,00 e, em razão da sucumbência, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre
o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
Recorre o autor em busca da reforma da decisão (fls.
171/183).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 187/196).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda alegando, em resumo,
que a ré incluiu seu nome no rol de inadimplentes em razão de suposta
inadimplência contratual. Diz que não reconhece o contrato, que não recebeu
notificação prévia do órgão de proteção ao crédito e que, por isso, é inexigível
o débito.
Sustenta que sofreu danos morais e pede indenização.
Concedido os benefícios da justiça gratuita à fl. 22.
Citada, a parte ré contestou (fls. 35/149) afirmando que o
débito é devido que se refere ao cartão "Visa Internacional", administrado pela
ré, contratado pelo autor e por ele utilizado.
Discorre sobre a regularidade e legalidade da inclusão do
nome do autor no rol de inadimplentes.
Pede, em suma, a improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-48.2020.8.26.0577 -Voto no 18771 – lac
4
Houve réplica (fls. 153/159).
Manifestação do autor às fls. 160/161 oportunidade em que
requereu a extinção do feito nos termos do art. 487, III, “c” do CPC.
Ato subsequente, sobreveio a r. sentença de fl. 166 que julgou
extinto o feito nos termos do art. 487, III, “c” do CPC, nos termos já expostos.
Recorre a parte autora.
Insurge-se contra a condenação ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, aduz que não há qualquer indício de dolo processual,
suscitando o seu direito de acesso à justiça, nos termos do art. 5, XXXV da
CF. Discorre ainda sobre a abusividade do percentual arbitrado.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a condenação
do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
A presente demanda visa a declaração de inexistência da
dívida, nulidade do apontamento e indenização por danos morais em razão de
inclusão indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
referente ao contrato no 408368858000005CT, no valor de R$476,94,
conforme documento de folhas 20/21.
Observa-se nos autos que o apelante alega na inicial “...Ocorre
que, o Autor teve seu nome indevidamente inscrito junto ao SPC.SERASA nas
datas de DATAS DE VENCIMENTO DE 25.07.2015, DATA DE INCLUSÃO
05.09.2015, NO VALOR DE R$ 476,94, Contratos n° 408368858000005CT,
BANCO BRADESCO SA (doc. Anexo), assim desconhecendo, e não
reconhecendo a origem do débito, e tendo em vista que inclusive, pode ter
sido vítima de erro por parte do requerido, que notoriamente, vem incidindo em
muitas inscrições indevidas, insistindo nos erros reiteradamente, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-48.2020.8.26.0577 -Voto no 18771 – lac
5
preocupação com os consumidores, posto, que prefere corre os riscos para ter
cada vez mais lucros lesando os pobres consumidores.” (fls. 01) e instado a se
manifestar sobre a relação jurídica com a ré, mencionada em contestação, o
autor alegou que “(...) O autor desconhece, não reconhece o débito e ficou
comprovado que a inscrição se deu por erro do requerido, posto o autor, não
teve e não utilizou qualquer produto ou serviço com a mesma. A autora, não
teve, não utilizou e nada contratou com o requerido, o que ficou claramente
comprovado aos autos. (...)” (fls. 153).
Posteriormente, ao requerer a extinto do feito com fundamento
no art. 487, III, “c” do CPC, conforme petição de fls. 160/161, assim se
manifestou: “(...) Primeiramente vem a presença de Vossa Excelência informar
que mesmo tendo se manifestado em fls. 153 a 159, o autor informou que o
Banco ora requerido entrou em contato com o mesmo pelo seu canal de
atendimento via telefone, não sabendo especificar o número, fazendo a
proposta de acordo para o mesmo desistir da ação sando o objeto da lide do
autor com a exclusão do nome do mesmo junto ao SPC.SERASA. O autor
devido a Pandemia do COVID 19, está passando por precária situação
financeira e solicitou a seu Procurador para desistir da ação uma vez que
necessita de solução rápida da lide e em caso de julgamento ainda caberia
recurso de qualquer das partes sem previsão para solução da mesma.(...)”
A parte ré através de toda a documentação adunada às fls.
56/122, comprovou que a cobrança em comento se refere a débitos relativos a
cartão de crédito.
O réu apresentou Proposta de Adesão ao Cartão, devidamente
assinada pelo autor (fl. 121/122)
Se não bastasse, as faturas são juntadas aos autos as folhas
92/117 e indicam saldo em aberto, que, com a aplicação de encargos, em
setembro de 2016 somava a quantia R$ 812,05.
Ainda, o documento indica locais de compra, data e seu
respectivo valor, os quais não foram impugnados pela apelante. A insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-48.2020.8.26.0577 -Voto no 18771 – lac
6
em réplica é genérica e contraditória, posto que pretende negar a relação
jurídica com a ré, quando, na exordial, aduz pretender a declaração de
inexigibilidade do débito (fls. 153/159).
Note-se que o recorrente não impugna o apresentado e,
especialmente, não comprova a quitação dos valores demonstrados pela parte
ré, de modo que não há que se falar em eventual fraude ou em irregularidade
do apontamento.
Ademais, às fls. 160/161, o autor apelante aduz que o réu
apelado ofertou proposta de acordo para retirar seu nome dos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito desde que desistisse da ação. No entanto, não
apresentou os termos pactuados.
Ressalta-se que o réu apelante, em suas contrarrazões, em
momento algum fez menção ao suposto acordo.
De fato, diante da ausência de efetiva comprovação da
realização do acordo, conforme relatado pelo apelante, não há como
considerar críveis os motivos aventados às fls. 160/161 que o levaram a
renunciar ao direito que se funda a ação.
Considerando os documentos apresentados pelo apelado,
tudo leva a crer ter o autor renunciado diante da comprovação da relação
jurídica estabelecida entre as partes.
Assim, o que se vislumbra é que o réu agiu em exercício
regular de direito (artigo 188, I do CC/02) ao inserir o nome da apelante nos
órgãos de proteção ao crédito, afastando assim, a ilicitude do ato.
Não foi por outro motivo que o juízo a quo entendeu que o
autor alterou a verdade dos fatos, pois tinha ele ciência do débito questionado,
tanto que alterou a versão incialmente apresentada no sentido de que
desconheceria o débito para depois afirmar que não haveria prova da
utilização do cartão, ou do exato valor correspondente ao valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-48.2020.8.26.0577 -Voto no 18771 – lac
7
apontamento, o que torna a repetir em suas razões de apelo.
Além disso, a generalidade das peças apresentadas pelo
autor, em que alega a ausência de comprovação da utilização do cartão
condizente com a negativa apresentada demonstra a temeridade na
propositura da demanda, eis que deveria demonstrar, com documentos, o
efetivo pagamentos dos débitos que lhe são imputados, mas quanto a isto, não
teceu um comentário sequer.
A condenação por litigância de má-fé é devida quando
constatada a existência de um elemento subjetivo capaz de demonstrar o
intuito malicioso, bem como a deslealdade da parte no modo de agir, o que no
caso em tela, restou explicitamente comprovado, vez que foram apresentados
documentos capazes de comprovar a relação jurídica entre as partes, bem
como os débitos em aberto e, por conseguinte, a regularidade da negativação
efetuada pelo réu.
Ao tratar do conceito de litigante de má-fé, José Roberto dos
Santos Bedaque deixa claro que “descrição de situações não ocorridas fora do
processo ou verificação de forma diversa, implica exposição dos fatos em
desconformidade com a verdade, configurando quebra de dever processual
(art. 14, I) e, consequentemente, litigância de má-fé, como disposto no inciso II
do artigo em exame. Nessa linha, não procede com boa-fé a parte que nega
fato que sabe existente, ou afirma fato de cuja inexistência tem conhecimento
(STJ, EDREsp 175948/SP, 5a. Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 6.4.1999, DJ
10.5.1999)” (Código de Processo Civil interpretado, Coordenador Antonio
Carlos Marcato, Atlas, 2008, p. 60). (g.n.).
E Ernane Fidélis dos Santos nos ensina que:
“Princípio da lealdade e da boa-fé. O processo não é apenas
instrumento de solução de litígios, no interesse das partes. É também
meio de que o Estado se utiliza para impor a paz social. Daí não ficar o
processo a critério das partes, a ponto de lhes permitir o uso
desregrado de expedientes fraudulentos, procrastinatórios e imorais,
para conseguir seus objetivos. As partes se comprometem a agir com
honestidade, podendo utilizar-se de todos os direitos e faculdades que
o processo lhes põe à disposição, mas tudo dentro do critério de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-48.2020.8.26.0577 -Voto no 18771 – lac
8
utilidade e finalístico do próprio Direito Processual, sob pena de o uso
do direito transformar-se em abuso. O juiz tem o dever de impedir
qualquer ato de deslealdade para com a Justiça, neste conceito
incluindo-se, evidentemente, a deslealdade para com a parte adversa
(art. 125, III) e chega a ter até poder absoluto de evitar o conluio das
partes na simulação de processo (artigo. 129)” (Manual de Direito
Processual Civil. Processo de Conhecimento. 5a edição, revista,
atualizada e ampliada. São Paulo. Editora Saraiva. 1997. Pág. 40).
E no Supremo Tribunal Federal também já se afirmou que
“ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado
ético-jurídico da lealdade processual” (EDAgRg em RE. No 246564-0 2a Turma,
Min. Celso de Mello, in RJ 270/72).
Assim, tendo o autor movimentando a máquina judiciária sob
sua conveniência e afastando-se dos objetivos sociais do processo, acertou a
I. Magistrada na condenação por litigância de má-fé, visto que tal conduta é
um verdadeiro atentado à dignidade da Justiça.
Além disso, a questão colocada nos autos é mais uma de
milhares de ações propostas, trazendo todas elas declarações genéricas e
evasivas, todas com prova contundente da existência e legitimidade do débito
questionado.
De qualquer modo, há uma verdadeira indústria para
distribuição de ações com a mesma finalidade, todas com a mesma petição
inicial, alterados apenas o nome e endereços das partes, todas genéricas, sem
adequação ao caso concreto, o que revela a ausência de necessidade e
revelam o abuso do direito de demandar.
E pedidos massificados desta natureza não podem receber
prestígio e revelam o intuito improbo, na medida em que tentou induzir o juízo
a erro, alterando a verdade dos fatos ao pleitear declaração de inexigibilidade
por débito sabidamente existente decorrente da justa inclusão de seu nome no
rol de maus pagadores.
Assim, tem-se que restou evidente o dolo processual e manter
o percentual arbitrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-48.2020.8.26.0577 -Voto no 18771 – lac
9
Ademais, o dano processual é prescindível para a condenação
por litigância de má fé, como restou consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
DANO
PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA A QUE ALUDE O
ART. 18 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O dano processual não é
pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-fé a que
alude o art. 18 do CPC/73, que configura mera sanção processual,
aplicável inclusive de ofício, e que não tem por finalidade indenizar a
parte adversa. 2. Caso concreto em que se afirmou no acórdão
recorrido que a conduta do recorrente foi de má-fé por ter instaurado
incidente infundado e temerário, não tendo se limitado ao mero
exercício do direito de recorrer, mas tendo incindido em diversas das
condutas elencadas no art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15). 3.
Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula
7/STJ. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp no 1628065 /
MG (2016/0251820-4) julgado em 01/12/2016).
Aliás, observa-se que vem se disseminando o ingresso de
demandas nas quais o consumidor apenas sustenta ignorar a dívida, sem
prestar melhores esclarecimentos, apresentando combativa argumentação
limitada ao ônus da prova.
Correta, portanto, a r. sentença que deve ser mantida em seus
exatos termos.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004750-48.2020.8.26.0577 -Voto no 18771 – lac
10
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11,
do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
O Réu, ora apelado, saiu-se vencedor em 1a Instância, pois
que a demanda foi julgada extinta nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC,
condenando-se o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários,
fixados estes em 10% sobre o valor da condenação.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedor em 2a Instância, sem alteração da sucumbência imposta.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não
houve alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 11% sobre
o valor da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator